Tribunal: TJMT
Processo: 1002682-79.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002682-79.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[GERALDO GUIDO PEREIRA - CPF: 021.204.171-13 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (APELADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.
E M E N T A

APELANTE: GERALDO GUIDO PEREIRA

APELADO:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – PROCEDENCIA DA DEMANDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §8o DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO AUFERÍVEL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se aplicar o regramento do art. 85, §8o do CPC quando o valor o proveito econômico ou o valor da causa podem ser auferidos.

2.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o do CPC, quando a ação possui natureza condenatória e o valor da condenação pode ser economicamente aferida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Geraldo Guido de Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga n. 1002682-79.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor da
SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
julgou procedente os pedidos da inicial e fixou honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com amparo no § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende a reforma da sentença somente no que concerne a fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que a fixação deve seguir a regra percentual prevista no art. 85, §2o do CPC.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença no que concerne aos honorários sucumbências para fixá-los nos termos do art. 85, §2o do CPC (ID. 257106685).

A parte Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

(ID. 257106686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: GERALDO GUIDO PEREIRA

APELADO:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Geraldo Guido de Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga n. 1002682-79.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor da
SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
julgou procedente os pedidos da inicial e fixou honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com amparo no § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor do procedimento cirúrgico realizado somado ao valor dos danos morais, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma a

ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga
, em que a sentença julgou procedente os pedidos da inicial, declarando rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda, firmado entre as partes, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, bem como, condenou a parte ré, ora apelada, na restituição dos valores pagos pelo autor, ora apelante, em parcela única, com o decote no máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago. Sobre os honorários, fixou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Não obstante a existência de proveito econômico estimável, conforme preceitua o art. 85, §2o do CPC, o arbitramento do honorário se deu de forma equitativa com amparo no art. 85, §8o do CPC, regramento, o qual, somente deve ser utilizado quando o valor da causa for inestimável ou elevado.

Entretanto, no caso dos autos, não há que se aplicar o regramento do art. 85, §8o do CPC, uma vez que o valor do proveito econômico ou o valor da causa podem ser auferidos, por se tratar de demanda que determinou a rescisão de contrato particular de compromisso de compra e venda e determinou a restituição de valor pagos.

Vejamos a jurisprudência:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA ACIMA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382).

Taxa de juros remuneratórios que destoa exageradamente da média praticada pelo mercado, na época da contratação, configura abusividade.

O artigo 85, § 2o, do CPC, estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência para a base de cálculo dos
honorários
advocatícios de sucumbência.
O valor da causa será utilizado somente nos casos em que não houver valor certo da condenação ou do
proveito

econômico
.

Entendimento consolidado pelo STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076).

(N.U 1001438-52.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA SOBRE O VALOR DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Uma vez que a parte autora sagrou-se integralmente vencedora na demanda, não havendo, portanto, sucumbência recíproca.

(N.U 1061915-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Dessa forma, o recurso deve ser provido para reformar a sentença quanto a forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais, de modo a seguir o que preconiza o art. 85, §2o do CPC,
tendo por base o proveito econômico alcançado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal tendo em vista que a Apelante é a beneficiária dos honorários sucumbenciais em primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025